Tribunal: STF
Processo: RE 340146
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
MAGISTÉRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 301/82. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
A teor do que estabelece
 o art. 40, § 4º (redação original) da Constituição Federal,
afigura-se possível a extensão, aos aposentados, da vantagem
prevista na Lei Complementar nº 301/82 do Estado de São Paulo, pois
a sua concessão exige requisitos que também podem ser preenchidos
pelos professores jubilados.
Recurso extraordinário conhecido e
improvido.